Tribunal: TJES
Processo: 0014266-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014266-53.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN AMARO GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014266-53.2021.8.08.0035

APELANTE: JEAN AMARO GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Jean Amaro Guimarães
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, c/c o artigo 40, incisos III e IV, ambos da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
7 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, inicialmente, invoca a
nulidade do flagrante
em razão da alegada violação de domicílio. Diz, subsidiariamente,
não haver provas
para a condenação, apontando, ainda, suposto
excesso na fixação da pena.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

[Em 3/10/2021], policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Ilha da Conceição, quando avistaram um "Baile do Mandela" na rua Etero Fabri, [Vila Velha].

Ao perceberem a presença policial, diversos indivíduos correram para um cerimonial, onde ocorria a festa clandestina.

Diante dos fatos, os Policiais se dirigiram ao referido cerimonial e iniciaram buscas, ocasião em que o denunciado se apresentou corno responsável pelo evento e passou a abrir os cômodos do estabelecimento com sua chave para que fossem feitas as buscas.

Na cozinha, foi encontrada uma sacola com 17 pinos de cocaína e um carregador de arma de fogo com 15 munições calibre 9mm, sendo verificado ainda que havia uma janela que dava para um terreno ao lado.

Nesse terreno ao lado, pelo acesso da janela da cozinha, as Policiais apreenderam a arma de fogo já descrita, ou seja, uma pistola, marca Taurus, calibre 9rnm, número de série ABK007247, com mira a laser, com mais um carregador com mais quinze munições, bem como outra sacola que continha os 111 frascos de "loló" e as 13 buchas de "maconha".

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada nos depoimentos dos policiais e na apreensão de todo o material ilícito indicado na denúncia, sustenta a defesa técnica, nesta instância, e em primeiro lugar, a
nulidade da prova obtida durante a busca
policial
, haja vista o ingresso dos
agentes

estatais
de
modo supostamente ilegal.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, é importante registrar que
o local em que adentraram os policiais não se caracterizava como o domicílio do apelante
,
mas uma festa aberta ao público
.
Cuida-se de um
galpão
que, segundo o próprio recorrente, estava sendo utilizado para um evento social com a entrada franqueada ao público (tanto que, como o próprio réu admite, foi possível a pessoas "da rua" adentrarem o local para fugir a abordagem policial),
não se prestando a garantia constitucional invocada, portanto, ao escopo visado.

E, ainda que fosse exigível a ordem judicial prévia ou a autorização do “morador”,
o evidente estado flagrancial
constituiria exceção.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E
esse era exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente,
decorrido de informações anônimas, dando conta de disparos de arma de fogo no local,
a chegada da guarnição ocasionou a fuga
de diversas
pessoas
para o interior do cerimonial onde ocorria a festa
(o que foi efetivamente visualizado pelos policiais),
situação que motivou a busca e a posterior apreensão d
e todo o material ilícito (drogas variadas, arma de fogo, e munições)
.
Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a
autorizar a entrada no local independentemente de autorização
prévia.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que participaram da ocorrência (policiais Fhelipe Lacerda Thompson Moraes e Cícero Pontes Marchezi).

Ambos, aliás,
atestaram
que
o próprio apelante autorizou a entrada dos policiais no local da festa.

Como bem observado pela
douta Procuradoria de Justiça:

Como apontado, o próprio acusado, identificado como realizador do evento, facultou aos policiais a entrada e acompanhou em todas as diligências, conquanto tenha negado a propriedade dos entorpecentes.

Em minha visão, o acesso estava plenamente justificado, dados os acontecimentos narrados e, ao depois, devidamente justificados pelos membros da Força Pública. Dessa forma, a prisão e apreensão dos ilícitos se tornaram totalmente legais, após entrarem no local e identificarem os entorpecentes e a presença do Apelante.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

E, ao contrário do que se diz,
todo o conjunto probatório demonstra a presença de autoria e materialidade necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Interrogado em juízo, o réu apresentou versão totalmente dissociada do que havia dito na fase policial.
Embora, antes, tenha dito que adquiriu a arma de fogo porque havia sido “jurado de morte” por “traficantes do Bené”, afirmou, depois, ter assumido a propriedade do armamento por temer “retaliações” Além disso, no inquérito, afirmou que a droga encontrada seria de pessoas que haviam fugido da abordagem policial na rua e entrado em sua festa; em juízo, mudou essa versão, afirmando “que a droga podia ser de qualquer pessoa, pois havia mais de 200 pessoas na festa”.

Os policias, contudo, foram coerentes.

A oitiva deles na fase inquisitorial, como já mencionado, esclareceu a dinâmica dos fatos, que ocorreram nos moldes em que narrado na denúncia.
Ouvidos em juízo, os policiais disseram que, de fato, teriam sido informado sobre uma troca de tiros na região, o que justificou o deslocamento até o local da festa.
Lá chegando, afirmaram que
logo as pessoas correram para o interior do cerimonial, quando, durante as buscas, o apelante
inclusive
confessou ser o proprietário da
arma de fogo encontrada.

Evitando citações desnecessárias, o teor das oitivas dos policiais Ralph, Fhelipe, Cícero, Marcos e Jhony confirmam que, após a autorização do apelante,
adentraram o galpão e apreenderam as drogas lá mantidas em depósito, além da arma de fogo municiada e com o acessório de mira a “laser” acoplado e outras munições.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Ultrapassado esse debate,
anoto não haver o excesso apontado na pena
.

Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau. As
circunstâncias do crime
são extremamente prejudiciais ao agente (tráfico praticado em um evento de lazer clandestino com a presença de mais de 200 pessoas, o que, obviamente, torna elevadíssimo o grau de reprovabilidade da conduta) e a
quantidade
e a
natureza
das drogas são, também, relevantes.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
,
8
anos de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.
O
quantum
, aliás, já foi bastante favorável ao réu, se considerada
a gravidade

d
as circunstâncias negativas.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, correta a fração de 1/5 em virtude das
duas

causas de aumento de pena
(artigo 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas), seja em razão do número de majorantes, do alto potencial ofensivo da arma de fogo apreendida e do número de munições ou, ainda, de o local de “diversão” extrapolar a gravidade própria da causa de aumento, objetivamente considerada.

Causa de diminuição (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas) mantida, também, em 1/5, sobre o que não houve insurgência.

Mantenho, portanto, a
sanção definitiva
em 7 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérit
o, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial. Houve, ainda, autorização do ocupante. 2. Todo o conjunto probatório demonstra a presença de autoria e materialidade necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal. Depoimento dos policiais válido para a condenação. 3. Inexistência de excesso ou bis in idem na fixação da pena.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.